Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725996-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THAMIRES FERREIRA MARIANO DESPACHO Em face da indisponibilidade do sistema de emissão de guias, concedo ao agravante o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento do preparo recursal. BRASÍLIA, DF, 9 de agosto de 2022 19:31:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora